Tribunal: TJSP
Processo: 3004341-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento pelo Estado de medicamento oncológico para tratamento de câncer nos rins em metástase – Pedido liminar deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau – Recurso pela Fazenda do Estado – Desprovimento de rigor.
1. De início, ainda que se trate porventura de medicamento que seria da competência do Ministério da

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento pelo Estado de medicamento oncológico para tratamento de câncer nos rins em metástase – Pedido liminar deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau – Recurso pela Fazenda do Estado – Desprovimento de rigor.
1. De início, ainda que se trate porventura de medicamento que seria da competência do Ministério da Saúde fornecer a tese no 793 do C. STF não tem o alcance almejado pela FESP, mormente em sede de sumária cognição, não de podendo erigir obstáculos ao porquanto a exclusão almejada não pode se distanciar da aplicação dos princípios constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, mormente quando se trata de obrigação que visa garantia do direito à saúde de pessoa considerada hipossuficiente, certo que, diante da solidariedade existente entre as entidades públicas tem o beneficiário em seu prol a propositura em face daquela que melhor atenderá suas necessidades, tal como inclusive decidido pelo C. STF nos autos da Repercussão Geral do qual originada o tema: "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.".
2. O direito à saúde está expressamente assegurado no art. 6o da Constituição Federal e insere-se dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, inerentes ao princípio fundamental da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro, bem como direito social previsto no art. 196 da Carta Magna – Medicamento buscado pelo autor que se mostra urgente para a preservação de sua vida porque acometido de câncer agressivo nos rins – Fumaça do bom direito e perigo na demora presentes – Deferimento da liminar que se mostrava de rigor – Não demonstração de plano de ofensa clara ao teor do Tema no 106 do C. STJ.
3. Prazo de 20 dias para cumprimento da liminar que se mostra razoável, tendo em conta a gravidade da enfermidade e, também, adequado em se considerando a necessidade de adoção dos procedimentos de aquisição do medicamento – Eventual dilatação do prazo poderia, inclusive, colocar em risco a eficácia do tratamento.
4. Por fim, as demais questões opostas pelas partes dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverá ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento pelo Magistrado "a quo".
Decisão mantida - Recurso desprovido.